Tribunal: TJSP
Processo: 2150736-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não verificado. Agravante que acostou, aos autos de origem, tão somente seus holerites para demonstrar a aventada hipossuficiência financeira. Observado o

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não verificado. Agravante que acostou, aos autos de origem, tão somente seus holerites para demonstrar a aventada hipossuficiência financeira. Observado o recebimento de significativos rendimentos. Descontos salariais decorrentes de contratações eletivas, assumidas por conta e risco do recorrente, que apenas revelam o poder de compra e são incompatíveis com situação de necessidade. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Valor da causa, ademais, que não gerará taxas judiciárias expressivas. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.